Tribunal: TJMT
Processo: 0011703-41.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011703-41.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALFREDO CLODOALDO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 142.408.829-15 (APELADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), TANIA PITOMBO DE OLIVEIRA - CPF: 604.557.801-53 (APELADO), JOAO MANOEL PEREIRA GUERRA - CPF: 706.717.618-20 (APELADO), MARIA APARECIDA DE FRANCA GUERRA - CPF: 843.572.151-53 (APELADO), GENOR FRANCISCO EMILIO MENEGATTI - CPF: 010.046.200-63 (APELADO), MARGARETE DAURA DE SOUZA MENEGATTI - CPF: 476.034.619-87 (APELADO), NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.136.691/0001-43 (APELADO), ROGERIO ANTONIO NAVARINI - CPF: 407.698.369-68 (APELADO), SALETE RAUBER - CPF: 395.276.891-04 (APELADO), CLARICE RAUBER - CPF: 488.608.591-15 (APELADO), JOSE WALNIR BARBIERI - CPF: 385.302.109-30 (APELADO), OSMARIA DE LOURDES BARBIERI - CPF: 698.037.651-91 (APELADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ALFREDO CLODOALDO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 142.408.829-15 (APELANTE), CLARICE RAUBER - CPF: 488.608.591-15 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), GENOR FRANCISCO EMILIO MENEGATTI - CPF: 010.046.200-63 (APELANTE), JOAO MANOEL PEREIRA GUERRA - CPF: 706.717.618-20 (APELANTE), JOSE WALNIR BARBIERI - CPF: 385.302.109-30 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), MARGARETE DAURA DE SOUZA MENEGATTI - CPF: 476.034.619-87 (APELANTE), MARIA APARECIDA DE FRANCA GUERRA - CPF: 843.572.151-53 (APELANTE), NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.136.691/0001-43 (APELANTE), OSMARIA DE LOURDES BARBIERI - CPF: 698.037.651-91 (APELANTE), ROGERIO ANTONIO NAVARINI - CPF: 407.698.369-68 (APELANTE), SALETE RAUBER - CPF: 395.276.891-04 (APELANTE), TANIA PITOMBO DE OLIVEIRA - CPF: 604.557.801-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS -
Preliminar de Intempestividade do Recurso apresentado por Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto e Outros
– REJEITADA -

Preliminar prazo decadencial – pedido principal formulo fora do prazo

- perda da eficácia da liminar – extinção do processo sem julgamento de mérito – REJEITADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA - ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que falar em intempestividade do Recurso de Apelação, posto que, ao caso, aplica-se a regra insculpida no art. 224, §1ºdo Código de Processo Civil.

A averbação da existência da ação na matrícula o imóvel não tem o condão de fixar o prazo previsto no art. 308 do CPC, haja vista que não se trata, apenas, de uma informação a terceiros, além de garantir que o bem não seja transferido para terceiros.

Assim, não há que falar em decurso do prazo para ajuizamento da ação principal, haja vista que o artigo 308 do CPC dispõe: “
Art. 308.
Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.” (g.n)

O vício
extra petita
resta configurado pelo julgamento de matéria alheia àquelas discutidas nos autos. Compete ao magistrado decidir a lide nos exatos termos delineados pelas partes ao longo do processo, se o sentenciante extrapola o requerido e reconhece tema que não pode ser suscitado de ofício, deve a sentença ser cassada. Portanto, a sentença extra petita incide em nulidade, tendo em vista que soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente

por ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA (id.n.º 165342702) e ALFREDO CLODOALDO DE OLIVEIRA e OUTROS (id.n.º 165342705) em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0011703-41.2016.8.11.0015 – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente – julgou procedente referida ação para o fim de: 1) Declarar a rescisão do instrumento particular de promessa de venda e compra formalizado pelas partes retornando, ao seu status quo ante, de modo que os terrenos vendidos aos autores retornem a titularidade da parte requerida e a condenar a requerida a pagar a parte requerente a indenização por perdas e danos consistentes em danos emergentes (valor dispendido pelos terrenos) e lucros cessantes (valorização imobiliária) nos moldes elencados acima, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. 2) Condenar a parte requerida a indenizar cada autor em danos morais no valor de R$ 10.000,00. Tal valor deverá ser acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a contar desta sentença 3) Com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez) sobre o valor da condenação.

Recurso de Apelação – Ativa Multiempreendimentos Ltda (id.n.º 165342702)

Incialmente requereu o deferimento da gratuidade de justiça.

Defende a ocorrência de decadência do pedido principal – perda da eficácia da liminar – extinção do processo sem julgamento de mérito -

para tanto, alega que a Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente foi distribuída em 08/08/2016, tendo sido parcialmente deferida em 22/08/2016.

Que no dia 30/08/2016 o CRI de Sinop/MT

informou ao juízo “a quo” que já havia procedido com “a averbação da existência da presente ação junto a Matrícula nº 23.017, do liv. nº 02, deste CRI” 32.

O pedido principal apresentado como Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos foi protocolado em juízo em 11/10/2016

Nesse sentido, o art. 308 do CPC estabelece o prazo de 30 dias para que o autor formule o pedido principal.

Conforme destacado acima, o prazo estipulado pelo art. 308 do CPC expirou em 29/09/2016 uma vez que o CRI de Sinop/MT já havia efetivado a tutela deferida em 30/08/2016.

Consequentemente, o caso demanda a extinção do processo com a perda da eficácia da liminar deferida uma vez que os apelados não realizaram o ajuizamento da ação principal no prazo estabelecido no art. 308 do CPC.

Destaca, que, considerando que a matéria suscitada nos Embargos de Declaração e neste Recurso de Apelação se caracteriza como de ordem pública (decadência), passível sua alegação em qualquer tempo e grau de jurisdição uma vez que pode inclusive ser conhecida de ofício pelo julgador.

Requer ao Tribunal de Justiça o PROVIMENTO do Recurso de Apelação para extinguir com julgamento de mérito a tutela cautelar antecedente nos termos do art. 487, inciso II do CPC em razão da decadência, devendo declarar ainda a perda de sua eficácia nos termos do art. 309 inciso I do CPC.

No mérito, sustenta a impossibilidade de condenação da Apelante ao pagamento de lucros cessantes (valorização imobiliária) – retorno ao status quo ante.

Alega que
rescindido o contrato com o retorno das partes à situação que se encontravam antes de sua celebração, torna-se incabível a pretensão de recebimento de lucros cessantes, que só têm lugar quando o contrato é mantido, a despeito do atraso na entrega do bem.

Ainda, que os lucros cessantes, estabelecidos no art. 402 do Código Civil são classificados como prejuízos causados pela interrupção de qualquer das atividades de uma empresa, no qual o objeto de suas atividades é o lucro.

Porém, que no caso,

nenhum dos autores demonstrou ao juízo que suas atividades tenham sido interrompidas, razão pela qual a condenação em lucros cessantes não se mostra cabível no caso concreto.

Afirma ser é imprescindível que se comprove que os LUCROS eram certo e que não foram alcançados, razão pela qual, sua comprovação deve ser realizada.

Assim, que a presunção da sentença quanto a valorização imobiliária para condenar a apelante ao pagamento de lucros cessantes merece REFORMA, até porque, não houve a conclusão do loteamento.

Requer- a REFORMA da sentença para afastar a condenação da apelante ao pagamento de lucros cessantes uma vez que a sentença determinou o retorno das partes ao status quo ante.

Defende a impossibilidade de condenação da Apelante ao pagamento de danos morais a apelada NCR RADIOFUSÃO LTDA (EPP).

Que dentre os apelados observa-se a presença de uma pessoa jurídica, qual seja: NCR Radiodifusão Ltda – EPP.

Aduz que apesar de o Superior Tribunal de Justiça possibilitar a fixação de danos morais para pessoas jurídicas, referida condenação não se configura in re ipsa por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural.

Assim, que o

dano moral à pessoa jurídica não é presumível, razão pela qual, deve haver comprovação de prejuízo a imagem comercial da empresa.

Ainda, que não há nos autos qualquer indício ou evidência que a apelante tenha causado qualquer prejuízo a valoração social (bom nome, credibilidade e reputação) da pessoa jurídica NCR Radiodifusão Ltda – EPP.

Quanto aos demais, defende

a desproporcionalidade e ausência de razoabilidade.

Assim, que almejam a reforma da sentença para exclusão de pagamento dos danos morais arbitrados pelo juízo a quo, uma vez que referido tema trata-se de jurisprudência consolidada e pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, que os demais autores são casais e /ou irmãs que adquiriram apenas uma unidade imobiliária (lote) junto a empresa apelante.

Exceção a regra também se aplica a João Manoel Pereira Guerra e Maria Aparecida de França Guerra que adquiriram 02 imóveis (Qd. 02, Lt. 02 e Qd. 12 Lt. 04 )

Nesse sentido, que, se aplicada a literalidade da sentença, cada autor (casal e/ou irmãs) receberá a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), situação essa que ocasionará penalização em DUPLICIDADE para a empresa apelante, ou seja, o BIS IN IDEM.

Consequentemente, compete a este Egrégio Tribunal de Justiça REFORMAR a sentença para delimitar que os danos morais a serem indenizados incidam de forma restrita a cada rescisão contratual realizada, ou seja, para cada terreno.

Requer seja delimitado os danos os danos morais a serem indenizados incidam de forma restrita a cada rescisão contratual realizada, ou seja, para cada terreno; b. Seja reduzido o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais);

Que seja conhecido o provido o recurso de Apelação.

Seja concedida
a
Justiça Gratuita para o pagamento das custas do Recurso de Apelação.

Declarar a nulidade das decisões (Ids. 102393528 e 110383468) por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX da CF/88 c/c art. 489, §1º incisos II e IV do CPC), devendo consequentemente, a multa aplicada ser excluída por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Extinguir com julgamento de mérito a tutela cautelar antecedente nos termos do art. 487, inciso II do CPC em razão da DECADÊNCIA, devendo declarar ainda a perda de sua eficácia nos termos do art. 309 inciso I do CPC.

REFORMAR parcialmente a sentença afastando a condenação da apelante ao pagamento de lucros cessantes uma vez que a sentença determinou o retorno das partes ao status quo ante.

REFORMAR parcialmente a sentença determinando a exclusão do pagamento de indenização por danos morais a pessoa jurídica NCR Radiodifusão Ltda.

REFORMAR parcialmente a sentença: E delimitar que os danos morais a serem indenizados incidam de forma restrita a cada rescisão contratual realizada, ou seja, para cada terreno;

Seja reduzido o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais);

Contrarrazões (id.n.º 165342712).

Recurso de Apelação Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto e OUTROS (id.n.º 165342705).

Suscita
preliminar de sentença extra petita
necessidade de anulação – reconhecimento de ofício – sob o argumento de que a sentença que ora se recorre, abordou e apresentou resultado totalmente diverso da pretensão para o qual se valeram os apelantes em Ação de Obrigação de Fazer c.c. Perdas e Danos, uma vez que, ao fechar os olhos para a fundamentação exposta, pedidos e inclusive para o título da ação proposta, com máxima vênia, equivocou-se por completo o juízo ao julgar o feito como se ação fosse de rescisão contratual, faltando
,
com os princípios da Congruência ou Adstrição e da Inércia da Jurisdição (ou Princípio Dispositivo), pois, agiu e decidiu sobre direito para o qual sequer fora provocado (art. 141 e 492).

Destacam que permanece o pedido principal da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, qual seja o cumprimento da obrigação e indenização por perdas e danos.

Que a resolução a dos Contratos imposta pelo Juízo singelo, a qual nunca foi objeto de qualquer pleito autoral , faz beneficiar unicamente a empresa apelada com a reincorporação ao seu patrimônio dos lotes já registrados em Cartório, com toda a valorização imposta pelo decurso de tempo, o qual deverá ser novamente penhorado para o pagamento da condenação imposta aos apelantes, uma vez que não há noticiais de outros bens daquela empresa.

Assim, que não havendo pedido inicial subsidiário, reconvenção ou pedido contraposto quanto a Rescisão Contratual, a Jurisdição não pode decidir sobre tal questão estranha à lide, devendo ficar adstrita ao pedido inicial relativo à segunda e última parte do artigo 475 do Código de Processo Civil, qual seja, o cumprimento da obrigação e indenização por perdas e danos, tão e somente .

Defendem a necessidade de
anulação e reforma da sentença – julgamento pelo Tribunal – principio da duração razoável do processo e principio da causa madura.

Assim, requerem desde logo à esta Colenda Câmara que, ao reconhecer ser parcial ou totalmente EXTRA PETITA a sentença proferida pelo Juízo singular, proceda com o julgamento de mérito desta demanda, tudo, a fim de homenagear os princípios, direitos constitucionais e demais regramentos civilistas supracitados.

Sustentam a necessidade de desconstituição da sentença – exclusão da parte que extrapola o pedido – condenação na obrigação de fazer
.

Aduzem que os apelantes cumpriram com suas obrigações, porquanto efetivaram a quitação (títulos translativos em anexo), tornando-se, assim, legítimos proprietários, eis que todos detém a matrícula dos seus respectivos lotes, contudo, a empresa apelada sequer disponibilizou o acesso, demarcação e infraestrutura mínima do loteamento (pavimentação, rede de distribuição de energia elétrica , estrutura para iluminação pública e rede de água potável), conforme projeto aprovado neste Município de Sinop/MT, mesmo com plenas condições financeiras de realizar as obras, já que detentora de 128 lotes de uma total de 151 existentes no empreendimento, os quais representam um grande patrimônio disponível.

Que não se trata de pouco ou prazo exíguo para a implementação das obras mínimas e prometidas pela apelada, mas sim de um absurdo prazo de quase 11 (onze) anos sem execução de obras mínimas, onde sequer é possível trafegar e localizar os imóveis de que são proprietários, isso para não falar em luz elétrica e esgoto.

Destacam que pagam os respectivos IPTUs ao Munícipio de Sinop/MT sem que possam usar, gozar e dispor de seus lotes.

Sustentam que é nítido absurdo perpetrado pela apelada, pois, não é crível imaginar a situação por ela imposta, qual seja, impossibilitar que os adquirentes, já na condição de proprietários, sequer possam localizar ou ter acesso aos seus imóveis.

Aduzem que nos termos do artigo 21, I, da Lei Municipal nº 04/2001, o prazo máximo para demarcação das quadras, lotes, logradouros e vias de circulação, é de 01 (um) ano após a aprovação do loteamento (dezembro de 2003), o que até os dias atuais não se realizara ( quase vinte anos depois).

Assim, que diante dos fatos, e dada a existência de grande patrimônio disponível da apelada – 128 lotes, capaz de suprir com total tranquilidade e folga com a infraestrutura básica e diferenciada (voltada para área da saúde), cabe demonstrar o direito que ampara as pretensões dos apelantes e repousa sobre o caso.

Que indiscutível o dever que recai sobre a empresa apelada, consistente em implementar a execução e entrega da infraestrutura básica e prometida quando da venda dos imóveis (loteamento voltado para área da saúde), ainda mais por possuir condições plenas de o fazer.

Portanto, requerem seja anulada parcialmente a sentença, mais especificadamente no que tange a rescisão contratual (pedido inexistente na inicial ou mesmo de pedido contraposto ou reconvenção), para determinar desde logo que a apelada cumpra com a obrigação de fazer a fim de implementar as obras em comento.

Quanto às perdas e danos, que havendo atraso na entrega do imóvel, os lucros cessantes devem ser calculados como sendo o valor do aluguel do imóvel em atraso, pois o adquirente está morando em um imóvel alugado, enquanto aguarda o seu ficar pronto e/ou ser entregue ou o adquirente não está morando de aluguel e comprou o novo imóvel apenas como investimento, assim ele também está perdendo “dinheiro” porque, se o imóvel tivesse sido entregue no prazo, ele estaria alugando para alguém e aferindo renda com isso.

Que os lucros cessantes são decorrentes da privação de utilização do bem imóvel pelos proprietários.

Sustentam a manutenção do dano moral e sua majoração.

Subsidiariamente aos pedidos anteriores, o que se faz pelo amor ao Direito e a fim de se resguardar direitos, pugnam, pela anulação total da sentença EXTRA PETITA proferida pelo Juízo de piso, com a imediata devolução dos presentes autos a fim de serem praticados os atos pugnados quando do saneamento do feito, isto, para que não haja o próprio cerceamento de defesa.

Que se oportunize aos apelantes se desincumbirem do direito de produzir todas as provas em direito admitidas e postuladas em Juízo, isto, para que não haja cerceamento de defesa, e possa o r. Juízo, apreciar a matéria em completude.

Assim, subsidiariamente ao pedido de item 04, qual seja a anulação da sentença ora recorrida com o julgamento de pronto por esta Colenda Câmara, requer-se a anulação total da referida sentença, a fim de determinar a devolução dos autos ao Juízo singular para se proceder a produção de provas.

Defende a necessidade do reconhecimento do principio da causalidade – que a empresa apelada deu causa a propositura da presente ação de obrigação de fazer.

Requerem

seja conhecido e processado o presente Recurso de Apelação, julgar totalmente procedente o recurso,

promovendo a anulação e reforma da decisão singular, acatando as alegações de mérito aqui deduzida para:

I)
Reformar totalmente a sentença proferida pelo Juízo singular a fim de, reconhecer o pronunciamento singelo como extra petita, anulando a determinação de rescisão contratual dos lotes dos apelantes, para:

a) condenar a empresa apelada a cumprir imediatamente com a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em concluir todo o projeto de construção e funcionamento do empreendimento aqui pleiteado, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal;

b) condenar a empresa apelada a indenizar os apelantes a título de perdas e danos consistentes em LUCROS CESSANTES, em forma de alugueis a cada imóvel dos proprietários, ora apelantes, no patamar de 0,5% (meio por cento) por mês, sobre o valor do imóvel, enquanto perdurar o atraso, estes presumidos pelo STJ;

c) condenar a empresa apelada a indenizar individualmente cada apelante, na proporção de quantidade de lotes de cada um, pelos DANOS MORAIS suportados, estes no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

d) condenar a empresa apelada ao pagamento das CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, inclusive HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes majorados pelo julgamento em segunda inst ância, mormente pelo reconhecimento do princípio da causalidade.

II) SUBSIDIARIAMENTE, aos pedidos principais suso mencionados, caso reste as alternativas superadas, seja anulada em sua totalidade a sentença recorrida, reconhecendo o cerceamento de defesa, para determinar que o Juízo singular possibilite a produção das provas pleiteadas pelos apelantes.

III) Cumulativamente aos pedidos de item II e III, acima, ou seja, em qualquer das hipóteses, seja ANULADA A CONDENAÇÃO imposta aos apelantes, a título de Embargos de Declaração protelatórios (multa de 01% sobre o valor da causa).

Contrarrazões (id.n.º 165342710).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Intempestividade do Recurso apresentado por Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto e Outros).

Em contrarrazões (id.n.º 16534210), a Apelada, Ativa Multiempreendimentos Ltda., requer a inadmissibilidade do recurso de apelação interposto por Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto e Outros, sob alegação da intempestividade.

Devidamente intimados para manifestar quanto a referida alegação os Apelantes defendem que o prazo final para apresentação das Apelação é no dia 16/03/2023 (id.n.º 207325654).

Pois bem, em que pese a alegação da parte Apelada, não há falar em intempestividade do Recurso de Apelação, posto que, ao caso, aplica-se a regra insculpida no art. 224, §1ºdo Código de Processo Civil.

Art.
Art. 224.
Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º
Os dias do começo e do
vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal
ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Isto posto, rejeito referida preliminar.

VOTO (Preliminar prazo decadencial – pedido principal formulo fora do prazo

- perda da eficácia da liminar – extinção do processo sem julgamento de mérito)

A Apelante (Ativa Empreendimento Imobiliários) suscita referida preliminar sob o argumento de que
a Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente foi distribuída em 08/08/2016 (Id. 42923987, pg. 7), tendo sido parcialmente deferida em 22/08/2016 (Id. 42923990, pg. 80).

Que no dia 30/08/2016 o CRI de Sinop/MT informou ao juízo a quo que já havia procedido com “a averbação da existência da presente ação junto a Matrícula nº 23.017, do liv. nº 02, deste CRI” O pedido principal apresentado como Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos foi protocolado em juízo em 11/10/2016 (Id. 42923990, pg. 158).

Assim, que o prazo estipulado pelo art. 308 do CPC expirou em 29/09/2016 uma vez que o CRI de Sinop/MT já havia efetivado a tutela deferida em 30/08/2016.

A Apelada, por sua vez, defende, a tempestividade da propositura da ação principal, que a mesma foi protocolada em 11/10/2016.

Assevera que inexiste no presente caso a preclusão levantada, já que argumentação da Apelante está fundada em entendimento crasso da letra da Lei.

Ainda, que sequer houve a incidência do termo inicial do trintídio legal para a apresentação do pedido principal.

Consigna que para o start do prazo decadencial no presente caso, se faz necessária a efetivação, a produção de efeito real da tutela cautelar, de modo que sendo ela ineficiente, inexiste o dever/obrigação de observância do trintídio legal, muito menos a incidência do instituto da decadência, e consequentemente, não se opera a preclusão.

Que o Juízo de piso indeferiu o referido pedido cautelar, concedendo, apenas o ato informativo – sem caráter efetivo, este, de averbação da ação na matrícula dos imóveis, o que, certamente, não tem o condão de assegurar o direito pretendido inicialmente, ou seja, inefetiva a tutela cautelar, restou prejudicada a formulação do pedido principal.

Consigna que a tutela cautelar, fora deferida por meio de Recurso de Agravo de Instrumento em 29/09/2016, tento efetividade do arresto se operado em 19/10/2016, conforme mandado de arresto e certidão do oficial de justiça.

Pois bem, sem razão a Apelante, posto que, a averbação da existência da ação na matrícula o imóvel não tem o condão de fixar o prazo previsto no art. 308 do CPC, haja vista que não se trata, apenas, de uma informação a terceiros, além de garantir que o bem não seja transferido para terceiros.

Assim, não há que falar em decurso do prazo para ajuizamento da ação principal, haja vista que o artigo 308 do CPC dispõe: “
Art. 308.
Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.” (g.n)

Rejeito, pois, referida preliminar.

VOTO
(Preliminar – Sentença Extra Petita – necessidade de anulação)

Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto e Outros, suscitam referida preliminar, alegando que,
a sentença que ora se recorre, abordou e apresentou resultado totalmente diverso da pretensão para o qual se valeram os apelantes em Ação de Obrigação de Fazer c.c. Perdas e Danos, uma vez que, ao fechar os olhos para a fundamentação exposta, pedidos e inclusive para o título da ação proposta, com máxima vênia, equivocou-se por completo o juízo singular ao julgar o feito como Ação de Rescisão Contratual, faltando com os princípios da congruência ou adstrição da inércia da jurisdição, haja vista que decidiu sobre direito que sequer fora provocado.

Aduzem que a Resolução dos Contratos imposta pelo Juízo singelo, a qual registre-se nunca foi objeto de qualquer pleito autoral, faz beneficiar unicamente a empresa apelada com a reincorporação ao seu patrimônio dos lotes já registrados em Cartório, com toda a valorização imposta pelo decurso de tempo, o qual deverá ser novamente penhorado para o pagamento da condenação imposta aos apelantes, uma vez que não há noticiais de outros bens daquela empresa.

Assim, que não havendo pedido inicial subsidiário, reconvenção ou pedido contraposto quanto a Rescisão Contratual, a Jurisdição não pode decidir sobre tal questão estranha à lide, devendo ficar adstrita ao pedido inicial relativo à segunda e última parte do artigo 475 do Código de Processo Civil, qual seja, o cumprimento da obrigação e indenização por perdas e danos, tão e somente.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifico que assiste razão aos Apelantes.

Extrai-se da ação de origem que a pretensão dos autores se consubstancia na obrigação da demandada em cumprir o contrato de compra e venda,

concluindo o projeto de construção e funcionamento de empreendimento, sob pena de multa a ser fixado pelo juízo.

Alternativamente, que seja deferida, caso ocorra a inadimplência da obrigação imposta pelo juízo, a constituição da associação ou entidade semelhante a qual ficará responsável pelo adimplemento do condomínio, para o qual os lotes remanescentes não comercializados pela requerida servirão de subsídio para tanto, tudo mediante prestação de contas.

Todavia, o magistrado

não analisou corretamente os fatos que envolvem a lide.

O art. 492 do Código de Processo Civil, estabelece que não pode o juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, nem condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado:

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Referido dispositivo consagra do princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição.

Por sua vez, o art. 141, do CPC dispõe: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

No caso dos autos, o juízo “a quo” não laborou com costumeiro acerto, posto que ao proferir a decisão, agiu extra petita, ao rescindir os contratos, sem que houvesse requerimento para tanto, não sendo este o pedido dos autores.

Desta forma, a r. sentença padece de vício insanável, sem a possibilidade de ser completada por este Colégio Recursal, sob pena de supressão de Instância. Nesse entendimento, impossível, no caso, se aplicar o princípio da economia processual, com mero decote, pois, na forma do decidido, há uma contaminação de toda decisão, que obsta aproveitamento da sentença.

Assim, em face do julgamento extra petita, é o caso de anular a r. sentença recorrida, a fim de que seja proferido novo julgamento em conformidade com os pedidos da autora.

Isto posto,
ACOLHO
a referida preliminar, dou provimento ao recurso e
ANULO
a r. sentença, determinando a remessa dos autos ao Primeiro Grau para prolação de outra.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024